Tribunal: TCU
Processo: 032.823/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11510/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.823/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Alves dos Santos (CPF XXX.224.705-XX); Ana Cláudia Lima Romão (CPF XXX.836.544-XX); Caroline Moreira Feitosa Barbosa (CPF XXX.371.854-XX); Daniela Sudário Bernardes (CPF XXX.318.276-XX); Elba Josefa Barbosa (CPF XXX.682.344-XX); Igor Farias Campos Pereira (CPF XXX.445.595-XX); Kleyton Oliveira Caires (CPF XXX.146.135-XX); Marcelo de Souza Silva (CPF XXX.144.442-XX); Sandra Consuelo Rodrigues da Silva (CPF XXX.575.242-XX) e Stella Barbosa dos Santos (CPF XXX.231.295-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.